Tribunal: TJDFT
Processo: 0704906-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704906-85.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE GERALDO DE ANDRADE JUNIOR EMBARGADO: JOSE LUIZ DIAS LIMA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSE GERALDO DE ANDRADE JUNIOR, contra acórdão de ID – 30831450. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 31160652. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se JOSE LUIZ DIAS LIMA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 03 de dezembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator